Tribunal: TJMT
Processo: 1002161-69.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 1002161-69.2017.8.11.0007
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 104353956):
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL – RECUSA DE FORNECIMENTO – REFERÊNCIA A DÉBITO FISCAL EM NOME DE UM DOS SÓCIOS – ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DA CERTIDÃO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRECEDENTE STJ – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a prova pré-constituída permite a análise do cerne da questão, não se cogita inadequação da via eleita.
2. “(...) A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que o fato de um dos sócios de pessoa jurídica ser devedor do fisco, seja na qualidade de pessoa física ou de integrante de outra empresa que possua dívidas fiscais, não autoriza o Estado a recusar a expedição de certidão negativa de débitos à entidade que mantém o pagamento de seus tributos em dia”. (AgRg no REsp 851.704/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 04/11/2011)”.
3. Sentença ratificada em reexame.
4. Recurso conhecido e improvido..
Assim, a reforma do decisum objurgado é medida que se impõe.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – ApCiv n. 1002161-69.2017.8.11.0007, Relator: DR. YALE SABO MENDES, j. em 22/09/2021).
Na espécie, a parte recorrente alega ofensa ao artigo ao art. 1o da Lei 12.016/09, ao fundamento que não se encontra o direito líquido e certo, uma vez que é indevido expedir certidão negativa de débitos em nome de pessoa jurídica com referência apenas a negócios relacionados à filial, quando há pendências dessa mesma pessoa jurídica por negócios de outros de seus estabelecimentos, in casu, da própria matriz.
Recurso tempestivo (id. 106738480).
Contrarrazões em id. 110397474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Com efeito, a parte recorrente alega que é indevido expedir certidão negativa de débitos em nome de pessoa jurídica com referência apenas a negócios relacionados à filial, quando há pendências dessa mesma pessoa jurídica por negócios de outros de seus estabelecimentos, in casu, da própria matriz.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
Deste modo, a conduta do fisco de negar a emissão da certidão a Impetrante em razão da existência de débitos fiscais de natureza tributária na empresa em que figura como sócia, constitui ilegal violação de seu direito líquido e certo, porquanto a pessoa física é distinta da pessoa jurídica.
E note-se, ainda que o sócio possa ser responsabilizado pelo débito tributário, a responsabilização não importa em confusão patrimonial e deve dar-se observado o devido processo legal.
As premissas estabelecidas na decisão referida não foram infirmadas pela autoridade coatora, não havendo nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquela a ser alcançado.
Diante de tal cenário, indiscutível que a conduta do fisco de negar a emissão da certidão a Impetrante em razão da existência de débitos fiscais de natureza tributária na empresa em que figura como sócia, constitui ilegal violação de seu direito líquido e certo, porquanto, a pessoa física é distinta da pessoa jurídica.
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS EM NOME DE ESTABELECIMENTOS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. EXPEDIÇÃO DE CND. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que "cada estabelecimento de empresa que tenha CNPJ individual tem direito a certidão positiva com efeito de negativa em seu nome, ainda que restem pendências tributárias de outros estabelecimentos da mesmo grupo econômico, quer seja matriz ou filial" (AgRg no REsp 961.422/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/6/2009). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.235.407/RJ, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19/4/2011; AgRg no REsp 1.114.696/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 20/10/2009; AgRg no REsp 961.422/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 15/6/2009; REsp 1.003.052/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ 2/4/2008.
2. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1711169/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/08/2021)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 485, III, § 1o, do CPC, que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 83 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça